Tribunal: TJDFT
Processo: 0716353-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716353-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEURIVAN GUEDES DA SILVA, NICANOR FERREIRA DO NASCIMENTO, NILDO DO CARMO NASCIMENTO, NILSON ALVES OLIVEIRA, NILSON DE OLIVEIRA NETO, NILSON GOMES RODRIGUES, NILSON PINTO DA SILVA, NIVALDO BATISTA DA SILVA, NOEL ALVES DE MIRANDA, OCILON PEREIRA DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por DISTRITO FEDERAL (devedor) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletivo no 0706695-34.2022.8.07.0018 ajuizado por NEURIVAN GUEDES DA SILVA e outros (10) (exequentes/agravados), acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, mas afastando os pedidos de suspensão do processo, de reconhecimento da prescrição e de fixação da TR como índice de correção monetária. Eis o teor do decisum questionado, na parte que interessa a este recurso (ID. 153785396 dos autos de origem): “(...) Inicialmente aprecia-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu arguiu que a pretensão executiva está prescrita, pois a ação de execução foi julgada extinta sem resolução do mérito, não interrompendo o prazo prescricional. Já os autores afirmam que a execução principal foi originalmente proposta em 28/02/2023 e, tendo sido extinta sem resolução do mérito e com citação válida, interrompe a prescrição, e que o trânsito em julgado desta decisão ocorreu em 08/10/2019. Com razão os autores. De fato, verifica-se da tramitação da ação principal que o trânsito em julgado ocorreu em 16/11/2012, tendo sido iniciada a execução em 28/02/2013 e apresentados os cálculos em 13/0/2015. Em razão do tamanho da execução, o réu opôs embargos à execução e a ação executiva foi julgada extinta sem julgamento do mérito, sendo determinada a liquidação individual do julgado, tendo esta decisão transitada em julgado em 08/10/2019. Conforme entendimento firmado no julgamento do REsp 1091539/AP (tema Repetitivo 869), o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “Nos termos do artigo 219, caput e § 1o, do CPC e de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, exceto nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 267 do CPC, a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo.” Assim, tendo em vista que a decisão nos embargos à execução transitou em julgado em 08/10/2019 e esta execução foi ajuizada em 30/05/2022, não ocorreu a prescrição. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no título estabelecido na ação coletiva de n° 2010.01.1.025679-5 (0012864-52.2010.8.07.0001), promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal – SAE/DF, que tramitou no Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual foi declarado o direito dos servidores, filiados ao Sindicato, ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, e condenado, o réu, ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. (...) O réu afirma ainda que há excesso, pois os autores não observaram a coisa julgada, posto que utilizaram índice diverso do estabelecido no título judicial, mas os autores afirmam que devem ser observadas as decisões posteriores do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Não há, portanto, excesso quanto a este ponto. (...)” Em suas razões recursais (ID. 46233042, p. 01-46), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) os autos de origem devem ser suspensos em razão da matéria atinente a necessidade de prévia liquidação de sentenças coletivas estar em discussão no STJ sob o Tema Repetitivo 1.169, no qual há ordem expressa de sobrestamento de processos que tratem do mesmo assunto (p. 10-14); b) a pretensão executiva dos créditos pleiteados pelos credores encontra-se prescrita, já que “o acórdão 126271324 transitou em julgado na data de 16/11/2012, conforme inferimos da certidão 126271325. Inobstante o título judicial tenha sido executado na data de 13/07/2015, a ação de execução acabou sendo extinta sem resolução do mérito por força de decisão prolatada nos autos dos Embargos à Execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, o que atrai a incidência da norma insculpida no artigo 7o do Decreto 20.910/32” (p. 14-28); c) o índice de correção monetária a incidir sobre o caso concreto é a TR – e não o IPCA – em respeito a coisa julgada, devendo também ser observado o entendimento exarado nos Temas 905 e 1170 do STJ e 733 do STF (p. 31-45). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao ato judicial impugnado e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para reconhecer a prescrição da pretensão executiva ou, subsidiariamente, determinar a suspensão do processo. Ainda de forma subsidiária, caso o colegiado entenda pelo prosseguimento do julgamento, que seja considerada a TR como índice de correção monetária para os cálculos derivados do presente título executivo judicial coletivo (p. 45-46). Sem preparo, diante da isenção legal conferida ao recorrente (art. 1.007, §1o do CPC). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, verifico que os temas aqui levantados demandam uma análise mais aprofundada dos argumentos trazidos no recurso e, por isso, reservo-me para enfrentá-los no momento da análise do mérito recursal. Com relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, contudo, por dever geral de cautela, mostra-se prudente obstar o prosseguimento dos autos de origem com a finalidade de prevenir prejuízos as partes e a máquina judiciária, já que eventual provimento deste recurso acarretará na inevitável desconstituição dos atos posteriores a decisão recorrida, em especial aqueles relacionados ao trabalho da contadoria do juízo. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender o curso do cumprimento de sentença da origem até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora